Tribunal: TJMT
Processo: 1033725-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033725-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), TATIANY EPAMINONDAS DE OLIVEIRA - CPF: 067.221.661-20 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1033725-09.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
TATIANY EPAMINONDAS DE OLIVEIRA.

EMBARGADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA FRAUDE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MORA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, em controvérsia relacionada à ação de busca e apreensão fundada em contrato bancário. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à análise da alegada fraude contratual, da responsabilidade objetiva da instituição financeira, da caracterização da mora, do periculum in mora inverso e do depósito judicial do valor da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar: (i) a alegada incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira em hipótese de fraude; (ii) a descaracterização da mora na ação de busca e apreensão; (iii) a suficiência dos elementos para concessão de tutela provisória recursal; e (iv) a relevância do periculum in mora inverso e do depósito judicial do débito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a tese de responsabilidade objetiva da instituição financeira, ao consignar que, naquele estágio processual, inexistia prova inequívoca de falha na prestação do serviço bancário ou de nexo causal entre eventual vazamento de dados e a fraude narrada, sendo necessária dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela recursal.

4.

Também foi enfrentada a questão da mora contratual, pois o julgado assentou que, ausente prova robusta da inexistência da mora, deveria prevalecer a presunção decorrente da constituição formal mediante notificação extrajudicial, sem prejuízo de ulterior apuração da alegada fraude e da boa-fé da agravante em fase instrutória.

5.

Não há contradição interna no acórdão ao reconhecer relevância jurídica da narrativa da agravante e, simultaneamente, afastar a probabilidade do direito. A relevância da alegação não se confunde com a presença de verossimilhança qualificada apta a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela.

6.

Inexiste omissão quanto ao periculum in mora inverso, porque o acórdão registrou que a posse do veículo permanecia resguardada por determinação do juízo de origem, com proibição de alienação e permanência do bem na comarca, circunstâncias que asseguram a reversibilidade da medida e afastam risco de dano irreparável.

7.

A ausência de manifestação específica sobre o depósito judicial do valor da dívida não configura vício integrativo, pois tal elemento não altera a premissa central do julgado, fundada na necessidade de instrução probatória para elucidação da fraude alegada e da eventual responsabilidade da instituição financeira.

8.

Os embargos de declaração foram opostos com propósito de rediscutir o mérito da decisão embargada, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A controvérsia sobre fraude contratual, responsabilidade da instituição financeira e descaracterização da mora, quando dependente de aprofundamento probatório, não autoriza, por si só, a concessão de tutela provisória recursal. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1033725-09.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
TATIANY EPAMINONDAS DE OLIVEIRA.

EMBARGADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Vistos.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Tatiany Epaminondas de Oliveira
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo decisão que indeferiu pedido de revogação da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com o
Banco Volkswagen S.A.
.

Consta dos autos que a agravante sustentou, no recurso originário, a inexistência de mora contratual, afirmando ter efetuado pagamento das parcelas em atraso após ser induzida em erro por terceiro que se passou por preposto da instituição financeira, caracterizando fraude conhecida como “golpe do boleto”.

Defendeu, ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, e requereu a restituição do veículo apreendido com sua nomeação como fiel depositária.

O acórdão embargado concluiu que, embora a narrativa apresentada pela agravante indique possível ocorrência de fraude, os elementos então disponíveis não permitiam, em sede de cognição sumária, reconhecer a inexistência de mora nem atribuir responsabilidade objetiva à instituição financeira, por demandar a controvérsia dilação probatória e contraditório pleno, razão pela qual manteve a decisão agravada.

Nos presentes embargos, a embargante sustenta a ocorrência de
omissões e contradições
no julgado.

Argumenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a incidência da
Súmula 479 do STJ
, a distinção entre
fortuito interno e externo
, a natureza da
mora como pressuposto da ação de busca e apreensão
, bem como aspectos relacionados ao
periculum in mora inverso
, ao
depósito judicial integral do valor da dívida
e a supostos equívocos processuais na decisão de primeiro grau.

Afirma que tais omissões violariam o dever de fundamentação previsto no art. 489 do Código de Processo Civil e requer o acolhimento dos embargos, inclusive com
efeitos infringentes
, além do
prequestionamento
de dispositivos legais e constitucionais.

Contraminuta no Id. 352668381.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado ao
aperfeiçoamento da decisão judicial
, cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no pronunciamento jurisdicional.

No caso concreto, a embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, especialmente quanto à análise da alegada fraude contratual, à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à caracterização da mora contratual.

Contudo, examinando-se atentamente o teor do acórdão embargado, verifica-se que
não se configuram os vícios apontados
, sendo possível constatar que a decisão enfrentou adequadamente as questões essenciais necessárias ao deslinde da controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal.

Inicialmente, no que se refere à alegada omissão quanto à aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que o acórdão embargado analisou expressamente a tese de responsabilidade objetiva da instituição financeira, concluindo que, no estágio processual em que se encontrava o feito,
não havia prova inequívoca apta a demonstrar a falha na prestação do serviço bancário ou o nexo causal entre eventual vazamento de dados e a fraude relatada pela agravante
.

Com efeito, o julgado consignou que a verificação da responsabilidade da instituição financeira depende de
análise aprofundada do conjunto probatório
, circunstância incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória recursal.

Nessa perspectiva, a decisão não deixou de apreciar a tese jurídica invocada, mas apenas reconheceu a necessidade de
dilação probatória
, conclusão que se revela plenamente coerente com os limites processuais da fase em que se encontrava o processo.

A alegação de omissão quanto à natureza da mora como pressuposto da ação de busca e apreensão também não procede.

O acórdão embargado examinou precisamente essa questão ao afirmar que, diante da ausência de prova inequívoca da inexistência da mora, deveria prevalecer, naquele momento processual, a presunção decorrente da constituição formal da mora mediante notificação extrajudicial, cuja validade não foi infirmada por prova robusta.

Nesse contexto, a conclusão adotada pelo colegiado foi no sentido de que a eventual descaracterização da mora depende da comprovação dos fatos alegados pela agravante — notadamente a fraude e a boa-fé no pagamento a terceiro — matéria que demanda instrução probatória e contraditório efetivo.

Também não se verifica a alegada contradição interna no acórdão.

O reconhecimento de que a narrativa apresentada pela agravante possui relevância jurídica não implica, necessariamente, o reconhecimento da probabilidade do direito exigida para concessão da tutela provisória.

Ao contrário, o próprio julgado esclareceu que,
embora relevantes, os elementos apresentados não alcançavam o grau de verossimilhança qualificada exigido para a concessão da medida antecipatória
.

Tal conclusão revela coerência lógica e jurídica, pois a relevância da alegação não se confunde com a presença de prova suficiente para antecipação dos efeitos da tutela.

No que se refere à alegada omissão quanto ao periculum in mora inverso, igualmente não se identifica vício no julgado.

O acórdão registrou que a posse do veículo encontrava-se resguardada por determinação do juízo de origem, com proibição de alienação e permanência do bem na comarca, circunstância que assegura a reversibilidade da medida e afasta o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Assim, a conclusão de inexistência de perigo de dano apto a justificar a restituição imediata do bem decorre de análise explícita dos elementos constantes dos autos, inexistindo omissão a ser suprida.

A mesma conclusão se aplica à alegação de omissão quanto ao depósito judicial do valor da dívida.

Ainda que tal circunstância possa ser considerada relevante para o deslinde da controvérsia, sua eventual apreciação não altera a premissa central adotada no acórdão, segundo a qual a controvérsia acerca da fraude e da responsabilidade da instituição financeira exige exame probatório mais aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da tutela recursal.

Nesse cenário, verifica-se que os embargos de declaração foram utilizados, em verdade, como
instrumento de rediscussão do mérito da decisão
, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa desse recurso.

Diante de todo o exposto, conclui-se que
não se configuram as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao julgamento do recurso, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026